Tribunal: STF
Processo: MS 35918
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO REQUERIDA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE FATOS E PROVAS REFERENTES À GRATIFICAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS FUNDAMENTOS NELA CONTIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.